Tribunal: TJSP
Processo: 2133810-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração que busca a concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de condenado por crime grave.

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração que busca a concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de condenado por crime grave. Presos contaminados pela covid-19 na unidade prisional. Penitenciária que adotou todas as providências cabíveis e tem observado os protocolos sanitários. Ausência de desídia do Estado que justifique a concessão da benesse. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2133810-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente KELVIN
VINICIUS DOS SANTOS, Impetrantes ISAAK NAUM GONÇALVES DA SILVA e
JULIANO DOS SANTOS TOLEDO, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL
DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 4a RAJ -
CAMPINAS/DEECRIM UR4.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133810-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46540
HABEAS CORPUS No 2133810-42.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: TUPÃ VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
PACIENTE: KELVIN VINICIUS DOS SANTOS
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração que busca a
concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do
coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da
saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais,
tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige
demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais
em se tratando de condenado por crime grave. Presos
contaminados pela covid-19 na unidade prisional. Penitenciária
que adotou todas as providências cabíveis e tem observado os
protocolos sanitários. Ausência de desídia do Estado que justifique
a concessão da benesse. Constrangimento ilegal não configurado.
Ordem denegada.
Os Drs. Isaak Naum Gonçalves da Silva e Juliano dos Santos
Toledo, impetram a presente ordem de habeas corpus, com pedido de
liminar, em favor de KELVIN VINICIUS DOS SANTOS, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do DEECRIM da 4a RAJ da
Comarca de Campinas, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao
paciente (fls. 09/10).
Sustentam, em resumo, que o paciente é primário e ostenta
outros predicados pessoais favoráveis, ressaltando que o delito não foi
praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Acrescentam que
ele é acometido por asma e, portanto, enquadra-se no grupo de risco pelo
contágio do novo coronavírus, fazendo jus à prisão domiciliar como
medida preventiva à pandemia, nos termos da Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça. Aduzem, ainda, que o sentenciado se
encontra em unidade prisional que registra a ocorrência de detentos e
funcionários contaminados pela Covid-19.
Pleiteiam, assim, a concessão de prisão domiciliar ao paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133810-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O pedido veio instruído com documentos (fls. 09/37).
Indeferida a liminar (fl. 39), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do writ ou, quando não,
pela denegação da ordem (fls. 43/50).
É, em síntese, o breve relatório.
Cabe referir, desde logo, que a decisão proferida na fase de
execução da pena desafia recurso de agravo, nos termos do artigo 197 da
LEP. No entanto, tem se admitido a impetração de habeas corpus
substitutivo
de
recurso
ordinário,
excepcionalmente,
quando
a
documentação colacionada aos autos como no caso em tela , possibilita
que se examine se o paciente está, ou não, sofrendo constrangimento
ilegal.
Assentado esse ponto, observo não ser possível a concessão da
ordem, sob o argumento de prevenção à pandemia do novo coronavírus
(covid-19).
Ora, ao não acolher o pedido de prisão domiciliar formulado pelo
paciente, o d. Magistrado responsável pelo processamento da execução
justificou o indeferimento nos seguintes termos (fls. 09/10):
“... O cumprimento da pena em regime domiciliar, de acordo
com o art. 117 da LEP, somente será concedido aos sentenciados que
foram beneficiados com o regime prisional aberto e desde que sejam
maiores de 70 anos ou estejam, comprovadamente, acometidos de
doença grave.
Excepcionalmente, porém, tem-se admitido que, mesmo na
hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto para o
cumprimento da reprimenda, é possível o deferimento da prisão
domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133810-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
especial tratamento de saúde, que não possa ser suprido no local
onde o condenado ou acautelado se encontra preso.
Inegável que a sociedade está passando por um momento de
aflição, temerosa com as consequências da expansão das infecções
pelo vírus COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais têm
adotado medidas restritivas de locomoção, trabalho e orientado
isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a
doença se espalhe de forma desordenada e gere um colapso no
sistema de saúde e, consequentemente, muitos dos doentes não
possam receber os cuidados necessários e venham a falecer.
Nesse cenário, temos a Recomendação no 62, de 17/03/2020
do CNJ, que recomendam aos magistrados com competência sobre a
execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos, contudo, não se trata de determinação que deve
ser cumpridas sem a análise do caso concreto, ou seja, que deva
ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de
colocarmos também a segurança pública em risco.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à
realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a
complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a
parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela
sociedade.
Outrossim, não obstante a maioria dos estabelecimentos
penais da região sabidamente esteja em situação de superlotação,
no caso dos autos, nenhuma notícia há no sentido que a condição de
saúde do executado esteja comprometida ou que o ambiente
carcerário específico esteja em piores condições que o externo.
Observa-se, ainda, que o sentenciado não possui lapso
para obtenção de benefício.
Assim, INDEFIRO o pedido.”
Nessas circunstâncias, não vislumbro a ocorrência de qualquer
constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133810-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Com efeito, pelo que se observa do boletim informativo (fls.
34/37), trata-se de sentenciado que cumpre pena de 05 anos, 06 meses e
20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
tráfico de drogas, com TCP previsto apenas para 13/08/2024 e previsão
de preenchimento do lapso para progressão de regime para 15/04/2021, a
exigir maior cautela na concessão da liberdade ou na antecipação de
benesses (prisão domiciliar), isto é, antes mesmo do preenchimento
mínimo dos respectivos requisitos legais.
Ora, o bom senso, como máxima cotidianamente utilizada pelos
Magistrados, se faz presente e não recomenda a liberação imediata do
paciente.
De fato, não obstante o apelo humanitário da Recomendação
62/2020 do C. CNJ, impossível a aplicação, in casu, das medidas ali
explicitadas, uma vez que a documentação acostada às fls. 11/27 não é
suficiente para demonstrar a impossibilidade de o paciente permanecer
custodiado. Ora, em que pese fato de o paciente ser acometido por asma,
não há nos autos qualquer informação que dê conta da vulnerabilidade de
sua saúde a ponto de tornar impossível a sua manutenção no cárcere.
Ademais, vale ressaltar, que, se necessário, o paciente contará com
atendimento médico a ser prestado pela unidade prisional, ainda que
extramuros. Assim, a retórica acerca da necessidade da soltura do
paciente ou de sua colocação em prisão domiciliar, em face da pandemia
do coronavírus, desacompanhada de prova efetiva acerca de sua
imprescindibilidade, não autoriza a concessão de benefícios excepcionais,
tanto mais porque as medidas elencadas na Recomendação no 62 do CNJ
não configuram direitos subjetivos garantidos indiscriminadamente a
todos os sentenciados.
A propósito, a servir de supedâneo a esta argumentação, reputo
oportuna a transcrição de entrevista concedida pelo Eminente Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133810-42.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Luiz Fux, DD. Vice-Presidente do C. STF, ao jornal “O Estado de São
Paulo”, publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade
física e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma
catástrofe num cenário de aglomeração carcerária e de alta
transmissibilidade viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ
não pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de
habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma determinação
do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a ponderação, caso a caso,
entre os valores saúde e segurança pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o
62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos
custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se
conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do
preso.
Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual
liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo
violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer
novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos
acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento pata a rede de saúde pública ou
particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há
casos de contaminação nos presídios, fator que decerto demandaria
providências excepcionais, mas localizadas, dos poderes públicos.
Preventivamente, outras medidas também devem ser adotadas, como a
testagem dos presos, especialmente aqueles que ingressarem no
ambiente carcerário durante a pandemia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133810-42.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das
Nações Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a “examinarem
maneiras
de
libertar
aqueles
particularmente
vulneráveis
à
covid-19, entre os detidos mais velhos e doentes, assim como os
infratores de baixo risco”. Reforçando esse critério mais
restritivo, merece destaque estudo conduzido por Keith Ditcham,
pesquisador especializado na análise da polícia e da criminalidade
organizada do Britain's Royal United Services Institute, segundo o
qual cenários como os do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e do
Egito serão mais difíceis de administrar se um número considerável
de
prisioneiros
for
libertado,
especialmente
quanto
às
dificuldades de reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar que o
Ministério da Justiça e da Segurança Pública apurou que até dia 3
deste mês de abril foram liberados mais de 31.640 presos, muitos
deles com ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte
percepção
consequencialista:
a
liberação
de
presos
de
periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a
dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a
sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a
segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in, https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-corpus,70003266658
-
grifei).
Ademais, o fato de a unidade prisional registrar alguns presos
que testaram positivo para o coronavírus, por si só, não autoriza a soltura
do paciente, ou a sua colocação em prisão domiciliar, pois, para tanto, é
necessária demonstração efetiva de que o sistema penitenciário, diante da
suspeita/confirmação de preso contaminado pela Covid-19, deixou de
prestar-lhe o auxílio devido ou não observou os protocolos sanitários
pertinentes, o que não se verifica no caso no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133810-42.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Tanto é assim que, conforme se observa da própria notícia
colacionada (fls. 28/33), a unidade prisional tomou as precauções
cabíveis, isolando os detentos que testaram positivo para o coronavírus,
bem como tem observado as orientações das entidades sanitárias, além de
dar continuidade às medidas já adotadas para prevenir a contaminação
pelo vírus, tais como, por exemplo, ampliar a distribuição de produtos de
higiene, álcool em gel e sabonete.
Forçoso relembrar, ainda, neste mister, que, consoante o ofício
encaminhado
pela
Secretaria
da
Administração
Penitenciária
à
Corregedoria Geral de Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo
Secretário da Administração Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, "o
interior do sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias
para a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se
refere à pandemia de Covid-19...".
No mesmo sentido, destaco trecho da manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça:

“Registre-se que foram adotadas medidas preventivas
contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19)
no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por parte
do poder público, como se depreende da Recomendação no 62, emitida
pelo Conselho Nacional de Justiça, e da Portaria Interministerial
no 7, publicada em 18/03/2020, pelos Ministérios da Justiça e da
Saúde para o enfrentamento da situação emergencial.
Figuram como já implementadas nos presídios paulistas,
entre outras, a suspensão de visitas, o monitoramento diário da
saúde de custodiados incluídos nos grupos de risco6, o isolamento
de possíveis infectados ou seu encaminhamento ao serviço de saúde
municipal, a triagem dos novos presos, a suspensão de atividades
intramuros que possam resultar em aglomeração de pessoas e a
suspensão de entrega presencial de itens aos reeducandos.” (fls.
45/46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133810-42.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Por fim, observo que também não está configurada qualquer
circunstância que autorize a aplicação analógica do disposto no artigo 117
da LEP, que até é admitida pela jurisprudência em relação àqueles que
cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, mas apenas em
hipóteses excepcionalíssimas, como, por exemplo, portadores de doença
grave e desde que comprovada a impossibilidade de assistência médica na
unidade prisional, o que não se verifica no caso dos autos.
À luz do exposto, não vislumbrando qualquer constrangimento
ilegal a que possa estar submetido o paciente, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica